Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703706-26.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: H. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ERNANE ROSA MAMEDE DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID n. 30831448, que conheceu e deu provimento à sua Apelação Cível. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID n. 31888331, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, pois o órgão julgador não teria condenado a parte integralmente vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do autor, ora embargado, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora